Tribunal: TJDFT
Processo: 0705629-29.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705629-29.2020.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: LUIZ CARLOS FEITOZA DESPACHO Considerando que a ré VIA VAREJO S/A espontaneamente realizou o pagamento da obrigação de pagar imposta em sentença, intime-se o recorrente BANCO DO BRASIL S/A para que diga, em 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de outubro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito